Tribunal: TJES
Processo: 5012695-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012695-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ANA PAULA ALVES FERNANDES e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL NA RÉPLICA. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão do Juízo da Vara Única de Boa Esperança que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Ana Paula Alves Fernandes e outro, não analisou o suposto pedido de desistência dos autores em relação à concessionária de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os autores da ação originária efetivamente manifestaram a intenção de desistir da demanda em relação à agravante, justificando sua exclusão do polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requerimento dos autores limitou-se à retificação de erro material na réplica apresentada à contestação da seguradora litisdenunciada, não configurando pedido de exclusão da agravante do polo passivo da ação.

O esclarecimento posterior dos autores reforça que a correção pretendida referia-se apenas à identificação da parte impugnada na réplica, sem qualquer manifestação de desistência da ação em relação à concessionária de energia.

Não há elementos que justifiquem a exclusão da agravante do polo passivo, uma vez que o pedido inicial permanece inalterado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mero equívoco na identificação da parte impugnada na réplica não caracteriza pedido de desistência da ação em relação a um dos réus.

A retificação de erro material na petição deve ser interpretada conforme sua finalidade declarada, sem implicar a exclusão automática de qualquer parte do polo passivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012695-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO
S
:
ANA PAULA ALVES FERNANDES E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Boa Esperança, nos autos da ação de indenização ajuizada por Ana Paula Alves Fernandes e outro
,
que deixou de analisar o pedido de desistência apresentado pelos autores.

Aduz a agravante que os requerentes, expressamente, pleitearam a extinção do feito em relação a EDP, sendo mister o seu acolhimento pelo julgador.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito d
a irresignação
.

A fim de nortear o julgamento, relembro que, na origem, os agravados ajuizaram demanda indenizatória em face da concessionária de energia, tendo esta denunciado à lide a seguradora Tokio Marine.

E, após a contestação da litisdenunciada, os autores ofertaram réplica no evento id. 31117806 que, todavia, apresentou manifesto erro material, ensejando a petição id. 31169445 em que os agravados pleitearam a “
retificação do polo passivo
”.

Dita retificação, contudo,
era restrita
ao cabeçalho da
réplica
, não interferindo nos sujeitos da relação processual, o que restou corroborado pelos esclarecimentos id. 38299919, de seguinte teor:

a) Que seja feito a CONVERSÃO DO NOME DA AÇÃO CONSTANTE DO ID 31169445, convertendo de ADITAMENTO À INICIAL para RETIFICAÇÃO DO NOME POLO PASSIVO DA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO;

b)
Seja RETIFICADO o nome do polo passivo na IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO
: ONDE SE LÊ: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, LEIA-SE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, CNPJ sob o nº 33.164.021/0001-00, com sede na Rua Sampaio Viana, nº 44, 10º andar, São Paulo/SP, na qualidade de denunciada à lide.

c)
Sejam INDEFERIDOS os pedidos constantes da Petição da requerida EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (ID 33394213),
permanecendo inalterado o Polo Passivo da Petição Inicial (ID 16605571).

Desse modo, sem maiores delongas, não há falar em exclusão da concessionária do polo passivo da demanda, inexistindo qualquer manifestação autoral neste sentido.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)